Tribunal: TJES
Processo: 5003540-27.2023.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Compromisso; Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003540-27.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: YEVERSON CARLOS COSTA DOS SANTOS
RECORRIDO: ALLIANZ SEGUROS S/A
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003540-27.2023.8.08.0014

RECORRENTE:
YEVERSON CARLOS COSTA DOS SANTOS

RECORRIDO:
ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). INEXIGIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410 DO STJ. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA PELA CORTE ESPECIAL DO STJ SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte exequente em face de sentença que acolheu os embargos à execução opostos pela seguradora, afastando a exigibilidade da multa cominatória em razão da ausência de intimação pessoal da devedora.

A controvérsia recursal restringe-se a analisar se a exigência de intimação pessoal para a cobrança de
astreintes
, positivada na Súmula 410 do STJ, teria sido superada pela sistemática do Código de Processo Civil de 2015.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao apreciar os Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 1.360.577/MG, pacificou a tese de que "é necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer", mantendo a plena higidez da Súmula 410 do STJ mesmo após a entrada em vigor do CPC/2015.

O escopo coercitivo da medida demanda a ciência inequívoca e pessoal do devedor acerca da imposição judicial e das consequências de seu descumprimento, não sendo tal requisito preenchido pela simples intimação de seu procurador legal via diário oficial.

Inexistindo nos autos a comprovação de que a seguradora executada foi pessoalmente intimada para promover os reparos do veículo objeto da lide, revela-se escorreita a sentença que reconheceu a inexigibilidade do cômputo da referida multa.

Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
YEVERSON CARLOS COSTA DOS SANTOS
em face da r. sentença proferida pelo Juízo do 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Colatina/ES, que acolheu os embargos à execução opostos por
ALLIANZ SEGUROS S/A
.

Em breve síntese, na fase de conhecimento, a seguradora ré foi condenada à obrigação de fazer consistente no conserto da motocicleta do autor no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 limitada a R$ 10.000,00, além do pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Iniciada a fase de execução de sentença, o exequente pleiteou o recebimento da indenização e da multa no seu patamar máximo (R$10.000,00), alegando o descumprimento da obrigação de fazer.

A seguradora executada garantiu o juízo e opôs embargos à execução. Alegou, em suma, excesso de execução pela utilização inadequada da "Calculadora do Cidadão" para os juros, e a inexigibilidade da multa cominatória (
astreintes
), sob o argumento de que não foi intimada pessoalmente para cumprir a obrigação, invocando a Súmula 410 do STJ.

A sentença objurgada acolheu integralmente os embargos. Reconheceu a inexigibilidade das
astreintes
pela ausência de intimação pessoal e determinou a refação dos cálculos dos danos morais, aplicando a Taxa Selic de forma simples.

Irresignado, o exequente interpôs o presente Recurso Inominado limitando-se a atacar o afastamento da multa cominatória. Sustenta que, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, a jurisprudência pátria teria superado a Súmula 410 do STJ, tornando desnecessária a intimação pessoal do devedor, bastando a intimação via advogado constituído nos autos. Pugna pelo restabelecimento da multa.

A recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, ressaltando que a Corte Especial do STJ reafirmou a validade da Súmula 410 mesmo sob a égide do novel diploma processual.

É o breve relatório, embora dispensado, a teor do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

VOTO DO RELATOR

O recurso é tempestivo. A parte recorrente é beneficiária da Justiça Gratuita, deferida na fase de conhecimento e que se estende a esta fase recursal. Portanto,
CONHEÇO
do recurso interposto, por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal cinge-se, exclusivamente, à necessidade ou não de intimação pessoal do devedor para o cumprimento de obrigação de fazer como condição prévia para a exigibilidade de multa cominatória (
astreintes
).

A parte recorrente argumenta que a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça ("A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer") teria sido superada pelo art. 513, § 2º, do CPC/2015.

Contudo, a tese recursal não merece prosperar.

Embora tenha existido divergência jurisprudencial inicial após a vigência do CPC/2015, a questão foi pacificada pela
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial (EREsp) nº 1.360.577/MG. Na referida assentada, o Tribunal da Cidadania fixou o entendimento vinculante de que o teor da
Súmula 410 do STJ permanece hígido e plenamente aplicável mesmo após a entrada em vigor do CPC/2015
.

A lógica que fundamenta a manutenção da súmula é a de que a multa cominatória possui natureza coercitiva e não indenizatória. Seu objetivo é dobrar a resistência do devedor. Para que essa coerção seja juridicamente válida, o devedor precisa ter ciência inequívoca e pessoal da ordem judicial que lhe foi direcionada e das consequências diretas de sua inércia. A mera intimação do procurador via Diário da Justiça, embora válida para os andamentos processuais regulares, não se presta para constituir o devedor em mora em obrigações de fazer sob pena de multa diária.

Nesse sentido, destaco a jurisprudência consolidada do TJES e do Superior Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410 DO STJ. AFASTAMENTO DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. (...)

A questão em discussão consiste em saber se é exigível a multa cominatória fixada pelo juízo de origem, diante da alegada ausência de prévia intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer. (...)
A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 410, exige a intimação pessoal do devedor como condição para exigência de multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

A ausência de intimação pessoal inviabiliza a exigibilidade da multa, ainda que fixada sob a vigência do CPC/2015.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, Nº
5007442-93.2024.8.08.0000
, Relatora:
HELOISA CARIELLO
, Órgão julgador: 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/08/2025). (g.n.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO AGRAVADO.

1.
De acordo com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, "é necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil" (EREsp 1.360.577/MG, Corte Especial, DJe 7/3/2019)" (AgInt no REsp n. 1.943.686/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.).

1.1. Diante da ausência de intimação pessoal na espécie, de rigor o provimento do recurso para afastar a cobrança da multa aplicada na origem (astreintes).

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.832.424/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 9/12/2025.) (g.n).

No caso dos autos, analisando o caderno processual, constata-se que após o trânsito em julgado do Acórdão, o juízo de origem expediu intimação para o cumprimento da obrigação de fazer (reparo da motocicleta) direcionada
exclusivamente aos advogados
das partes, não havendo expedição de mandado ou carta com Aviso de Recebimento para a intimação pessoal da executada Allianz Seguros S/A.

Desta feita, ausente o pressuposto processual específico (intimação pessoal da devedora) exigido pela Súmula 410 do STJ, afigura-se juridicamente inexigível a cobrança da multa cominatória arbitrada, não havendo que se falar em mora da seguradora quanto a este ponto.

A sentença recorrida, portanto, aplicou com exatidão o direito ao caso concreto, promovendo o escorreito decote do valor correspondente às
astreintes
da planilha de execução.

Por fim, anoto que a readequação dos cálculos atinentes aos danos morais (afastamento da ferramenta "Calculadora do Cidadão" para evitar anatocismo na Taxa Selic) não foi objeto de insurgência recursal, restando acobertada pela preclusão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença atacada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. Contudo, restará
suspensa a exigibilidade
de tais verbas, pelo prazo legal, em razão de o recorrente ser beneficiário da Justiça Gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)